Tribunal: TCU
Processo: 019.546/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 626/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos (PE) SESC/ARRJ 4/2022 e Senac/ARRJ 27/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing em contact center para prestação de serviços de atendimento e suporte operacional e tecnológico às referidas entidades. Considerando que, após análise das informações obtidas por meio de diligências junto às unidades jurisdicionadas, restaram afastados os indícios de irregularidades apontados em relação à inabilitação da ora representante e à anulação da inabilitação da licitante VCEdu, com posterior adjudicação do certame para esta última. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso III; 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Administração Regional do SESC no Estado do Rio de Janeiro, à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 019.546/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Bernardino Rachadel (15781/OAB-SC), representando Its Customer Service Ltda; Dalide Barbosa Alves Corrêa (7.609/OAB-DF), representando Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Kelly Oliveira de Araujo (21830/OAB-DF), representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.